Tribunal: TJDFT
Processo: 0728965-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Demonstrando-se que foram realizadas diversas medidas de caráter executivo, todas infrutíferas, caracteriza-se, em uma percepção inicial e com fundamento no § 5o do art. 28 do CDC, a justa causa para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a possibilidade de se comprovar, após o fim da fase instrutória, que a personalidade se constitui em obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Inteligência do art. 134, § 4o, do CPC.
2. Recurso conhecido e provido.